Tribunal: TJMT
Processo: 1022448-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022448-64.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MATILDE RIBEIRO SCHMOELLER - CPF: 329.526.511-91 (AUTOR), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA
:

AÇÃO RESCISÓRIA –
EMBASAMENTO NO INCISO IV DO ART. 966 DO CPC –

SENTENÇA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO
–
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO AFASTA O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–

OFENSA A COISA JULGADA
MATERIAL – PEDIDO PROCEDENTE.

1.

Na fase de liquidação de sentença n
ão se pode admit
ir
a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante
a
previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

2. Ação rescisória julgada procedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Turma
,

Cuida-
se de ação rescisória proposta por
MALTIDE RIBEIRO SCHMOELLER
contra o
MUNICÍPIO DE JUARA

(MT)
, com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma da sentença prolatada pelo
j
uízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que
, nos autos do cumprimento de sentença n.
1001593-83.2018.8.11.0018
,
declarou zero a liquidação
de revisão de cálculo
da
URV

e, consequentemente, julgou extinto o
feito
, com fundamento no art
.
924, inciso III, do CPC.

A autora sustenta, em síntese, que a ação foi julgada improcedente, mas por unanimidade o
e.
Tribunal de Justiça proveu o
apel
o
e julgou
parcialmente p
rocedente
s
os pedidos
iniciais
,

com

o
tr
â
nsito
em
julgado
do acórdão em 08/06/2016
.

I
niciou-se o cumprimento de sentença
(Processo n. 1001593-83.2018.8.11.0018)
, porém o juízo

a quo
julgou

extint
a a execução
sem observar
o
referido
acórdão quanto à obrigação imposta
e
abrangida pelo tr
â
nsito em julgado
.

Assim,
d
iante dessa circunstância, requer
a
procedência
da ação
rescisória
, a fim de que a sentença

seja rescindida
, bem como d
eterminado
nov
o julgamento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 968, inciso I, do CPC.

Atribuiu à causa o valor de R$45.336,68 (quarenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Devidamente citado, o Município requerido
se
manteve silente, nos termos da certidão de Id. 189872659.

O feito foi saneado e as partes foram intimadas para apresentarem suas razões finais (Id. 196422665).

A parte autora apresentou suas razões finais no Id.
204245156.

Por sua vez, o
Município de Juara apresentou suas razões finais no Id.
207673174.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação (Id. 210259155).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Turm
a,

Como explicitado no relatório,
c
uida-se de ação rescisória proposta por
MALTIDE RIBEIRO SCHMOELLER
contra o
MUNICÍPIO DE JUARA

(MT)
, com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma da sentença prolatada pelo
j
uízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que
, nos autos do cumprimento de sentença n.
1001593-83.2018.8.11.0018
,
declarou zero a liquidação de revisão de cálculo
da
URV e, consequentemente, julgou extinto o
feito
, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC.

Infere-se dos autos que a autora
,
professora municipal aposentada,
ajuizou ação de revisão de cálculos de URV
, cujo pedido da demanda f
oi julgado improcedente. Interposto re
curso de apelação foi
provido para que em relação à apuração de eventual defasagem na remuneração da recorrente fosse feita em liquidação de sentença
, porém na
referida
fase
de cumprimento de sentença

o Juízo
a quo
declarou zero a

liquidação
, por considerar que “
quando do ingresso no serviço público
as
diferenças salariais já haviam sido corrigidas e já havia ocorrido reestruturação de sua carreira
”. (Id. 183161669 - p. 218)

Concluiu ainda o Magistrado:

“
Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis Municipais de 1991 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a todos os servidores públicos ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real
”.

A autora sustenta que a sentença rescindenda violou
a
coisa julgada, pois não se atentou às determinações do
a
córdão da 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que deu provimento parcial ao recurso de apelação
nos seguintes termos
:

“
i)
determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração dos apelantes, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, assim como a fixação do percentual devido à título de honorários advocatícios; e

ii
) fixar:
a)
quanto à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde a data em que as parcelas deveriam ter sido
pagas até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1.º-F da Lei n. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
b)
no tocante ao juros de mora, devidos a partir da citação, o cálculo com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
”
.

Veja-s
e que no
v.
acórdão foi consignado ainda
que “
cabe ressaltar que acaso o apelado tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palma
r
”. (Id. 183161669 - p. 134-135)

Pois bem.

O ajuizamento
da ação rescisória é
medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC, porquanto inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que se consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que o ajuizamento de ação rescisória amparada em alegação de ofensa à coisa julgada
(art. 966, IV, CPC)
, pressupõe a existência de sentença anterior transitada em julgado, considerando-se as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Com efeito, caracteriza-se o instituto da coisa julgada quando a segunda decisão atenta contra a literalidade do comando sentencial exarado na primeira demanda.

Dito isso, é
cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do
recurso de a
pelação já transitad
o
em julgado.

Não
se
descura que o entendimento sedimentado do STJ é no sentido de que inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance ou extensão. Nesse sentido
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.216.717/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023)
. Todavia, este não é o caso dos autos.

Nota-se que o Juízo de origem, na sentença rescindenda, não observou o julgado que determina a análise da condição específica da servidora municipal e, em razão desta, a especificação do índice correspondente ao direito vindicado, com a liquidação de sentença, por arbitramento.

Compulsando
os autos
verifica-se que
no cumprimento de sentença
não foi realizada uma instrução mais acurada do feito, com a realização de perícia
contábil, para apurar a eventual defasagem remuneratória
e do índice devido
.

Dessa forma, com razão
a
autora quanto
às
alegações de ofensa à coisa julgada material.

Ressalta-se, ademais
,
que
a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n
.
8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser
apurada
na liquidação da sentença.

Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá se apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
1
. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz
Fux
, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito
infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
Divulg
. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Portanto, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entend
o
que a sentença r
escindenda
deve ser reformada, uma vez que
não
ficou demonstrado que as Leis
Municipais
de reestruturação da carreira d
a autora
supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Todavia, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante
a
previsão expressa do artigo 502 e 509, §
4º
, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE
CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede,
ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.
O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito
.
”
(RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Registre-se
que os documentos apresentados pelo ente
municipal
, na ação originária, não demonstram, estreme de dúvidas
,
que as leis que reestruturaram a carreira da parte
autora
absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido
inicial

para
reformar
a sentença rescindenda
e, por conseguinte, determinar
o prosseguimento

do
Cumprimento de Sentença n. 1001593-83.2018.8.11.0018
,
em observância aos ditames do v. acórdão, notadamente com a realização da perícia contábil individualizada.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024